Tribunal: TJMT
Processo: 1044252-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044252-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 015.111.131-62 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NÃO CORRENTISTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ASSINADO NÃO APRESENTADO. TELA SISTÊMICA. NÃO CONSTATADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora idosa, indígena e não alfabetizada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em face de instituição financeira, na qual alegou fraude na contratação de empréstimo consignado e pleiteou a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos dos artigos 2º, 3º e 14 do CDC.

4.

O consumidor hipervulnerável, como a autora, indígena, idosa e não alfabetizada, exige proteção especial, nos termos do artigo 39, IV, do CDC, bem como à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

5.

Nos contratos firmados por indígenas não integrados, exige-se a assistência do órgão tutelar competente, conforme artigo 8º do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), sendo nulos os atos praticados sem essa assistência.

6.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e um contrato em branco, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, conforme artigo 373, II, do CPC e artigo 429, II, do CPC.

7.

A ausência de prova da regularidade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência da dívida, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados, ainda que na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

8.

O dano moral, em casos de fraude bancária, é presumido ("in re ipsa"), conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 479 e precedentes), sendo devido o pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em empréstimos consignados contratados sem a anuência do consumidor, salvo prova da regularidade da contratação.

2.

O ônus da prova da autenticidade da contratação cabe à instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC e artigo 429, II, do CPC.

3.

O consumidor idoso, indígena e não alfabetizado é hipervulnerável, exigindo-se comprovação de que foi devidamente informado sobre os termos do contrato para sua validade.

4.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido ("in re ipsa"), sendo devida indenização proporcional ao prejuízo causado.

5.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 232; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, e 39, IV; Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), art. 8º; CPC, arts. 373, II, e 429, II; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015; TJMT, N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 24/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sara
Nambikuara Kithaulu
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
, que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais
,
ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
.

Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Bem como, condenou-a e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o banco recorrido falhou na verificação da autenticidade do contrato, infringindo o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Reafirma a ocorrência de dano moral ‘in re ipsa’, diante da privação parcial de seu benefício previdenciário, do qual depende para sua subsistência.

Pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O recorrido, em contrarrazões, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando a regularidade do contrato de empréstimo e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
ação declaratória c/c indenizatória, movida pela apelante, em face do banco.

Na inicial, a autora afirmou que é titular do benefício previdenciário nº 115.016.362-0 e que sofreu descontos indevidos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 800983724, no valor de R$ 21,76, durante 58 parcelas, totalizando a quantia de R$ 1.262,08.

Alegou que não celebrou o contrato, tratando-se de fraude, imputando ao banco responsabilidade pela falha no serviço. Diante disso, postulou a restituição em dobro do valor descontado, a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 e a declaração de inexistência de vínculo jurídico.

O Juízo de 1º Grau concluiu pela inexistência de provas suficientes a amparar as alegações da autora, julgando improcedentes os pedidos e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Irresignada, a recorrente sustenta que o banco recorrido falhou na verificação da autenticidade do contrato, infringindo o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Reafirma a ocorrência de dano moral ‘in re ipsa’, diante da privação parcial de seu benefício previdenciário, do qual depende para sua subsistência.

O recorrido, em contrarrazões, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando a regularidade do contrato de empréstimo e pleiteando a manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O cerne da controvérsia reside em apurar alegação de contratação mediante fraude de empréstimo consignado, na modalidade não correntista – contrato nº 800983724 – supostamente firmado sem anuência da apelante.

Da minuciosa análise dos autos,
apura-se
que a autora
é pessoa idosa indígena aldeada, não alfabetizada, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial e que
não é correntista do banco recorrido.

Sabe-se que a Constituição de 1988, ao assegurar aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), superou o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio e os retirou, definitivamente, do rol dos relativamente incapazes.

Ocorre que, sem menoscabo da liberdade contratual, aos índios devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1º, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi proposto.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp n. 1.907.394/MT
, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com a sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6º, VIII do CDC.

Nesse contexto, necessário ressaltar quanto à legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), que considera nulos “
atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente
” (art. 8º).

A norma peremptória, regrada no citado art. 8º, reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e, ainda, se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca aos respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com a recorrida, índia, idosa, não alfabetizada, sem que, para tanto, tivesse avaliado sua condição vulnerável de consumidora.

Não há prova de que se trata de indígena integrada à comunhão nacional e que por ocasião da contratação tinha plena consciência dos efeitos e da extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

Relevante destacar, nesse contexto, que o julgador, na aplicação da Lei, deve levar em consideração a natureza dos valores objetos da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

Ressalta-se do contexto probatório dos autos que a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados.

Nesse interim, incumbia ao banco recorrido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, o que não restou demonstrado.

Desta forma, não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Com efeito, vê-se que na
contestação, id 257338679, o banco apelado esclareceu que o empréstimo questionado pela autora – Operação de nº 800983724 (BB Crédito Consignação Não Correntista) – foi contratado via correspondente bancário e que a liberação ocorreu via saque no guichê, tendo apresentado unicamente o print da tela sistêmica do banco (id 257338679 – pág. 06).

Afirmou ainda que faria a juntada aos autos do competente contrato assinado. No entanto, não acostou o documento, tendo apresentado apenas o contrato em branco, conforme id 257338680 – pág. 03, bem como, cópia de sua carteira de identidade (id 257338686 – pág. 06).

Em que pese a alegação do banco de regularidade da contratação, esta não restou demonstrada.

Com efeito, não apresentou a instituição financeira o contrato firmado. O suposto contrato apresentado, contido no id 257338680 – pág. 03, está em branco, não se desincumbindo assim do ônus probatório.

A autora não tem como demonstrar o fato negativo de que não contratou com o réu, cabendo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade das contratações e legalidade dos descontos na aposentadoria, eis que dispõe de meios hábeis para tanto.

É possível presumir a verossimilhança das alegações iniciais, bem como a falha na prestação do serviço.

Ressalta-se que, tratando-se de relação de consumo, a parte ré, fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma das excludentes previstas no art.
14
,
§ 3º
da Lei
8.078
/1990, quais sejam, inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em exame.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço prestado pelo banco réu, devendo ser reformada a sentença.

Desse modo, a ilicitude dos débitos realizados, restando caracterizada a abusividade e o consequente dever do réu em reparar os danos causados ao consumidor quanto ao prejuízo material, na medida em que é cabível a restituição simples dos valores descontados em caso de pagamento indevido, conforme fixado na sentença.

A partir da análise dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que o réu não se desincumbiu do ônus probatório, na esteira do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
, deixando de desconstituir os fatos que embasam o
direito autoral
.

Nesse contexto, evidente o abalo experimentado pela autora, devido à fraude que restringiu indevidamente valores recebidos pelo autor, ultrapassando o mero aborrecimento.

Ressalta-se que não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade deste.

Logo, apesar do inconformismo do banco, resulta ilegítima a cobrança perpetrada e os descontos no benefício previdenciário da apelada, ensejando o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados no benefício da apelada comportam restituição.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Todavia, no caso dos autos, não se apuram elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé. (TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta forma, a restituição deverá ser na
forma simples.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é
in re ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

In casu
, razoável, proporcional e adequado, o valor de R$ 10.000,00, montante médio aplicado por este e. Tribunal, em casos semelhantes, de negativação indevida.

O termo inicial dos juros de mora, devem ser fixados a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Assim, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao apelo do autor, para reformar a sentença, no sentido de declarar a procedência da ação, a fim de reconhecer a inexistência da dívida (
contrato de empréstimo consignado nº 800983724)
; restituir o indevidamente descontado do benefício previdenciário, na forma simples, bem como,
condenar o apelado a
indenizar a apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo
correção monetária desde
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por
conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial, para condenar o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025